Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746678-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENI PEREIRA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança (sem pedido liminar) impetrado por Marlen Pereira do Nascimento contra ato atribuído ao “Distrito Federal”, em que objetiva o “fornecimento de consulta oftalmológica”. Intime-se o impetrante para regularizar o polo passivo, indicando a autoridade apontada como coatora, para o fim de fixação da competência desta Câmara Cível (Lei 12.016/2009, art. 2o). Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator